Tribunal: TJSP
Processo: 1054686-55.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – autora sofreu indevida negativação do nome nos órgãos restritivos por débito que desconhece – ré não comprovou a origem da dívida – cancelamento do apontamento – todavia, indevida indenização moral – existência de anotação preexistente – aplicação da Súmula 385 do STJ – demanda parcialmente procedente – apelo provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054686-55.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NATALY
RAMOS
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054686-55.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 37040
APEL.No: 1054686-55.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : NATALY RAMOS DOS SANTOS
APDA. : NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
*INDENIZATÓRIA autora sofreu indevida negativação do
nome nos órgãos restritivos por débito que desconhece – ré não
comprovou a origem da dívida cancelamento do apontamento
todavia, indevida indenização moral existência de anotação
preexistente aplicação da Súmula 385 do STJ demanda
parcialmente procedente apelo provido em parte.*
1. Cuida-se de ação de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por danos morais, movida por
Nataly Ramos dos Santos em face de Nextel Telecomunicações
Ltda.. Alega a postulante, em síntese, que a ré
indevidamente negativou seu nome em órgãos de proteção ao
crédito por débito no valor de R$154,99, decorrente do
contrato no 120120BE1356541, que desconhece. Aduz que a
requerida infringiu o disposto no art. 43, §2o, do CDC
(Lei 8078/90). Destarte, apoiada nas regras consumeristas,
requer a inversão do ônus da prova, a declaração de
inexistência do débito com a exclusão definitiva do seu
nome dos cadastros de inadimplentes, além da condenação da
ré em indenização por danos morais.
2. A r. sentença de fls. 95/97 julgou
improcedente a demanda, carreando à autora sucumbência de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054686-55.2019.8.26.0002 -Voto no
3
observada a gratuidade da justiça.
3. Irresignada, recorreu a requerente a
este Tribunal para reforma do “decisum”, com inversão dos
ônus sucumbenciais, alegando que o juízo se baseou na
alegação da ré de que já houve relação jurídica entre as
partes, bem como na apresentação de telas sistêmicas de
sistema interno desta, de forma que há dívida. No entanto
não há qualquer prova nos autos que legitime o apontamento
efetuado pela requerida. Reitera que não houve aviso
prévio da negativação. Aduz que nunca negou que já houve
relação jurídica entre as partes, no entanto sequer foi
apresentado qualquer instrumento contratual nos autos.
Sustenta que não se pode imputar à autora o ônus da prova,
já que se trata de relação de consumo. Insiste no pleito
de indenização por danos morais.
4. O recurso foi processado e respondido,
ocasião em que a ré imputa má-fé à postulante. Os autos
subiram em seguida.
É o relatório.
5. O apelo merece parcial acolhimento. Isso
porque, inobstante a requerida alegue que o débito
negativado decorre de contrato firmado entre as partes,
não trouxe aos autos elementos mínimos à comprovação do
alegado. Induvidoso que os “prints” de telas de seu
sistema indicando parcelas em atraso (fls. 31/35) e a
fatura de fls. 55/82 não possuem o condão de comprovar
eventual contratação, tampouco inadimplência da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054686-55.2019.8.26.0002 -Voto no
4
autora,
tratando-se
de
documentos
unilateralmente
produzidos e facilmente manipuláveis pela recorrida.
6. Evidente que, nessa situação, não se
pode imputar a postulante a produção de prova negativa,
qual seja, de que ela não contraiu o discutido débito. De
outro lado, a requerida poderia facilmente apresentar nos
autos o contrato mencionado, ou então documentos firmados
pela recorrente que embasassem a cobrança, o que não fez,
de modo que deve reparar os prejuízos decorrentes da
ilegítima negativação da requerente nos cadastros de
inadimplentes.
7. De outra parte, entretanto, tem-se que a
autora possui apontamento precedente àquele informado pela
ré e tantos outros após (fls. 18/20). Quem é devedora
contumaz, com repertório de apontamentos em órgãos de
proteção ao crédito, não faz jus à indenização por danos
morais, pois não há abalo de crédito para quem já não
gozava de reputação ou credibilidade no meio comercial,
como a demandante.
8. Dessa maneira, aplicável mesmo à espécie
a Súmula 385 do STJ que dispõe: “Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por
dano
moral,
quando
preexistente
legítima
inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”, cabendo na hipótese
em que a devedora possui inscrição anterior no cadastro de
inadimplentes, o que é consequência natural que se impõe
àqueles que procedem ao inadimplemento de suas obrigações,
sendo pois o cadastro providência esperada pela devedora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054686-55.2019.8.26.0002 -Voto no
5
o que exclui a ofensa moral, tendo ela apenas o direito ao
cancelamento da inscrição.
9. Neste sentido também é a jurisprudência
deste Sodalício: “Indenização por danos morais Indevida
manutenção do nome da devedora no SPC e SERASA Devedora,
porém, que ostenta outras anotações anteriores
Súmula
385 do STJ
Improcedência do pedido condenatório que se
impõe
Sentença mantida
Recurso desprovido” (Apelação
no 0286190-70.2009.8.26.0000, Bauru, 6a Câm. de Dir.
Privado, REL. DES. PERCIVAL NOGUEIRA, j. 28.04.11); e
“Indenização

Inclusão
indevida
em
cadastros
de
inadimplentes
Existência de outros apontamentos
Dano
moral não indenizável
Súmula 385 do STJ
Recurso
improvido”
(Apelação
no
0004730-19.2007.8.26.0484,
Promissão, 38a Câm. de Dir. Privado, REL. DES. DESIGNADO
MAURY BOTTESINI, j. 16.02.2011).
10. Contudo descabe atribuir litigância de
má-fé à postulante. Cabível obtemperar que ela se
exercitou dentro do possível, buscando o combativo patrono
fazer predominar argumentação a cumprir o múnus que seu
mandato impôs.
11. Nessas circunstâncias, modifica-se a
solução de primeiro grau para decretar a procedência
parcial da demanda para declarar a inexigibilidade do
débito relativo ao contrato no 120120BE1356541, que
originou a inclusão do nome da autora nos cadastros
restritivos. Diante desse desfecho, a sucumbência passa a
ser recíproca, cada parte arcando com 50% das despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054686-55.2019.8.26.0002 -Voto no
6
processuais (art. 86 do atual CPC); cada litigante deve
ainda pagar ao patrono da parte contrária verba honorária
fixada, de forma equitativa, em R$1.500,00, nos termos do
art. 85, §§8o e 14 do CPC atual, observada a gratuidade
judiciária em relação à autora (art. 98, §3o do citado
diploma adjetivo) (fls. 21).
12. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js